Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-67.2018.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-67.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 452.374.411-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 452.374.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO JUNTADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRICÍPIO DA CAUSALIDADE -
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO
-
RECURSO DO RÉU PROVIDO
.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e o documento produzido unilateralmente, sem participação do consumidor, não é suficiente para confirmar a existência da relação jurídica e a origem do débito cobrado.

Aquele que motivou o ajuizamento da demanda arca com o ônus da sucumbência (princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Ordinária de Cobrança julgada extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Os advogados do requerido atuando em causa própria, em apelação, se insurgem da sentença porque não houve fixação da verba honorária.

Pedem a condenação do banco autor ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa.

O Banco Bradesco, em sua apelação, defende que os extratos e demonstrativos de débito juntados comprovam a existência da dívida bem como a liberação e utilização dos valores.

Aduz que
nas ações de conhecimento submetidas ao rito comum, não é necessária a juntada de título ou instrumento contratual capaz de revelar, de plano, o crédito, mas é suficiente a apresentação de indícios do direito vindicado a ser apreciado em dilação probatória.

Pugna pelo reconhecimento da contratação e a consequente cobrança do valor descrito na inicial.

Contrarrazões do autor no Id. 208157170 e do requerido no Id. 208157171.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco Bradesco ingressou com a presente Ação Ordinária de Cobrança aduzindo que firmou com o requerido um contrato de financiamento, mas em razão da inadimplência do consumidor foi gerada uma dívida de R$ 26.000,00.

Para embasar seus fundamentos, juntou
prints
de telas sistêmicas com documentos denominados “
Sistema de Empr. e Financiamento – Cons. Situação atual Contr. Financeiro – Dados Básicos
”, referente ao demonstrativo de débitos

e “
Cadastro de Clientes – Consulta de Dados da Conta/Clientes
” e Planilha de cálculo atualizado (Ids. 208155274, 208155275 e 208155276).

Ocorre que os documentos trazidos pelo autor foram todos produzidos unilateralmente, são dados supostamente extraídos do seu próprio sistema, e ele não trouxe o contrato firmado. Logo, essa documentação não serve para embasar a pretensão, pois não comprova a relação jurídica existente entre eles.

Sem o instrumento contratual não é possível aferir a existência da contratação, verificar as condições pactuadas e nem aferir a manifestação de vontade da apelada em contrair a obrigação.

Ademais, o fato de o nome do requerido constar nos extratos também não é suficiente para provar que ele efetivamente recebia as cobranças ou tinha conhecimento das dívidas.

O art. 373, I, do CPC determina que
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
.

Portanto, o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, de que houve a contratação e de que o consumidor não quitou seus débitos.

O que leva à improcedência da Ação.

A propósito:

Ação de cobrança - cartão de crédito - ausência de contrato assinado pelas partes - discussão sobre o montante do débito que só pode ser feita mediante análise das cláusulas contratuais - documento comum às partes, essencial ao deslinde da causa - incumbência do banco em apresentar o contrato, ante a hipossuficiência do réu, prevista no código consumerista - sentença anulada, de ofício.
(TJ-SP - APL: 00105007520088260510 SP 0010500-75.2008.8.26.0510, Relator: Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 14/03/2017, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2017)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO E AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO MORAL – AUTOS APENSOS – APELAÇÃO DO BANCO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – APELAÇÃO DA CONSUMIDORA – CONTA-SALÁRIO INATIVA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS BANCÁRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO PROVIDO. Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e o documento produzido unilateralmente sem prova de disponibilização do crédito ao consumidor não é suficiente para confirmar a contratação.Diante da inatividade da conta-salário, cabe ao Banco providenciar seu encerramento, e é inadequada a incidência de encargos bancários.A inscrição desse débito em cadastro de inadimplentes é indevida, e gera dano moral que deve ser reparado. O valor da indenização tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(AP 0051701-06.2014.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)

No que concerne ao pedido de honorários, de fato não houve condenação dessa verba e tampouco custas e despesas processuais.

Por força do princípio da causalidade é preciso reconhecer que quem deu causa ao ajuizamento da ação e a sua extinção foi o próprio autor ao não juntar documentos comprobatórios de seu pleito, portanto a sua condenação ao pagamento das custas e honorários é medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL – INVIABILIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ÔNUS DA PARTE AUTORA –PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A notificação extrajudicial via e-mail, não preenche os requisitos do Decreto-Lei n° 911/69, visto que, não fica comprovado o efetivo recebimento pelo devedor, logo não resta configurada a mora.

II -

À luz do princípio da causalidade, as custas e despesas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à extinção do processo, sem julgamento do mérito.

(N.U 1000402-66.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do Banco Bradesco e
dou provimento
ao Recurso do requerido para fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024